Tribunal: STF
Processo: AI 73849
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
E INADMISSIVEL, FORA DAS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ART. 308, DA ER N.
3/75, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NAS EXECUÇÕES POR TÍTULO JUDICIAL,
QUE ABRANGE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO (RE 85.013 - TRIBUNAL PLENO).
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA, SÚMULA 282 E 356.
CORREÇÃO MONETÁRIA ADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.